Tribunal: TJDFT
Processo: 0726143-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT, que reformou decisão da Vara de Execuções Penais, a qual havia concedido ao apenado saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica. A decisão de origem baseou-se no preenchimento dos requisitos legais e na situação de superlotação carcerária. O acórdão recorrido afastou o benefício com base em presunção de violência decorrente da condenação por roubo majorado com arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve omissão quanto à análise da inexistência de violência real no caso concreto;
(ii) examinar se há contradição entre os fundamentos do acórdão e seu dispositivo;
(iii) verificar a omissão quanto à individualização da execução penal e às condições subjetivas do apenado;
(iv) apurar a omissão sobre o princípio da proporcionalidade e a superlotação carcerária como fundamentos para a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Se o apenado não atende as condições fixadas no Pedido de Providência no 0405992-25.2021.8.07.0015, não deve ser concedido o benefício de saída antecipada, ainda que diante da superlotação carcerária.
6. Inexiste afronta ao princípio da individualização, se esta Relatoria se ateve a analisar o Relatório de Situação Carcerária do sentenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “A ausência de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado impede o acolhimento de embargos de declaração, não se prestando tal recurso à rediscussão do mérito da decisão”.
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1740630 – TJDFT.